Tribunal: TJSP
Processo: 1500268-67.2022.8.26.0047
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA PERTINENTE. Recurso em sentido estrito. Manutenção da decisão de pronúncia. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão de competência constitucional para tanto. Ausente nesta fase prova

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA PERTINENTE. Recurso em sentido estrito. Manutenção da decisão de pronúncia. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão de competência constitucional para tanto. Ausente nesta fase prova inequívoca de que os acusados não tenham participado do delito. Ainda que a vítima não tenha sido ouvida nos autos, apontou os acusados como autores quando ouvida informalmente pelos investigadores, consoante relatório policial. Prontuário médico da vítima a pontar que ela sofreu trauma abdominal por disparo de arma de fogo que lhe trouxe risco à vida. Presente o juízo de admissibilidade da imputação. Necessidade de avaliação aprofundada pelo júri popular. Manutenção da pronúncia. QUALIFICADORA. Mantida, porquanto suficientemente indiciada a impossibilidade/dificuldade de defesa da vítima, por ter sido alvejada pelos ocupantes da moto, de inopino e em plena via pública.
Recurso desprovido.